Tribunal: STF
Processo: AI 86857
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-12
Data de publicação: 1982-03-12

Ementa:
- Recurso extraordinário.
- O óbice do inciso VII ("questões de direito processual civil relativas a ... despesas e multas") do artigo 325 do Regimento Interno do S.T.F. Não se adstringe a problemas meramente de cifras, mas abrange toda a matéria tratada no Livro I, título II, capitulo II, seção III ("Das despesas e das multas") do Código de Processo Civil, e, portanto, da questão referente à ocorrência, ou não, de sucumbência recíproca.
Agravo regimental a que se nega provimento.